Tribunal: STF
Processo: Rcl 90048
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada com o objetivo de questionar decisão proferida no Processo nº 0000072-06.2026.8.25.0001, por alegada violação à ADPF nº 828.
É breve o relatório. Decido.
Na peça vestibular, a referência aos “reclamantes” é feita nos seguintes termos:

“OCUPANTES INCERTOS E DESCONHECIDOS, integrantes de comunidade em situação de vulnerabilidade social, residentes na área objeto do litígio possessório, formada por cerca de 80 (oitenta) famílias cadastradas, conforme visita técnica realizada pela Comissão de Soluções Fundiárias – COMSOFU, advogada Cláudia Maele Santana dos Santos Brandão, OAB/SE nº 8.240”.

No documento de outorga de poderes para representação judicial (eDoc. 2), o “outorgante” é identificado como “Residencial Reserva das Aroeiras, com endereço ...”, estando a procuração assinada por José Antonio Costa dos Santos Barros. Não há indicação de CNPJ do “Residencial Reserva das Aroeiras”, tampouco prova da existência de personalidade jurídica do “outorgante” e da constituição de José Antonio Costa dos Santos Barros como seu representante legal.
Dessa perspectiva, há absoluta inépcia da petição inicial, não sendo possível identificar autoria, capacidade processual e regularidade de representação.
Dispõe o art. 319, II, do CPC:
	
“Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;”

O art. 70 do Código de processo civil prescreve:

“Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.”

A circunstância de a ação possessória ter sido proposta em face de pessoas incertas ou desconhecidas não exime que os interessados se identifiquem; tampouco que esses interessados, ao buscarem prestação jurisdicional desta Suprema Corte, na via excepcional da reclamação, cumpram com os requisitos legais exigidos para o ingresso da ação.
Por fim, desde já, consigno a absoluta impropriedade da reclamação com paradigma na ADPF 828, por se tratar, na origem de ação possessória movida para questionar “esbulho possessório de força nova ocorrido em 04 de janeiro de 2026”, não estando a situação fática e jurídica alcançada por decisão com força vinculante exarada no paradigma.
Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 57238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da reclamação, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.

Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente